Tribunal: TJPA
Processo: 0809286-07.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809286-07.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANTONIA CORREA NOVAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809286-07.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - OAB/CE 18.663

AGRAVADO: ANTONIA CORREA NOVAES

ADVOGADO: JAIRO DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA - OAB/PA 22.583

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – LAUDO MÉDICO. ECOENDOSCOPIA ALTA. SUSPEITA DE CANCER DE ESTÔMAGO. NEGATIVA DE EXAME PELO PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. DESCABIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, objetivando a reforma do decisum de id. 3653189 -Páginas 32-35, proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, nos autos de OBRIGAÇÃO DE FAZER, nº 0800954-35.2020.8.14.0070, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a Agravante autorize a realização do procedimento indicado “ECOENDOSCOPIA ALTA”, nos termos da requisição médica, no prazo de cinco dias.

Em breve histórico, em suas razões recursais de id. 3653176, a parte Agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que o procedimento foi contraindicado pela auditoria médica da demandada, a qual teria recomendado procedimento distinto do requisitado pelo médico assistente da agravada.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia de decisão e, ao final, seja casado o decisum.

Decisão Monocrática de id. 13899836, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 14392395.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão cinge-se acerca da recusa de autorização para realização de exame denominado “ECOENDOSCOPIA ALTA”, devido a divergência entre a junta médica da operadora do plano de saúde e o médico assistente da autora, ora agravada.

No caso em tela, consta da petição inicial que a autora, ora agravada, após a realização pelo médico Rafael Martins da Costa – CRM 5856, do exame de vídeo Endoscopia Digestiva Alta, foi indicada a realização de outro exame denominado EcoEndoscopia, conforme laudo médico de id. 3653183.

Consta ainda no id. 3653182 - Pág. 27, o relatório da junta médica da agravante o qual questiona a indispensabilidade da Ecoendoscopia, em detrimento de endoscopia semestral.

Em análise sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, compreendo correta a decisão recorrida, considerando a necessidade do tratamento ante a enfermidade apresentada pela recorrida e seu respectivo quadro clínico.

Em que pese a decisão da junta médica no sentido de afastar a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, entendo que cabe somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado em vista de obter a cura da doença que atinge o agravado.

É entendimento uníssono da jurisprudência que a recomendação para determinado tratamento é de ordem médica e é o profissional que detém o conhecimento técnico sobre os meios empregados para a cura da doença que acomete o paciente. É de sua responsabilidade a orientação terapêutica, não cabendo às operadoras substituírem os técnicos neste mister, sob pena de se colocar em risco a saúde e a vida do consumidor; Prescrita a necessidade de realização do exame de ecoendoscopia alta pelo médico assistente da autora e estando o procedimento no rol da ANS, resta configurada a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência requerida.

Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também resta atendido, uma vez que o médico especialista que assiste a agravada declara a necessidade de confirmação da suspeita de doença gravíssima – CÂNCER DE ESTÔMAGO –, por meio da realização do exame prescrito, sendo indiscutível o permanente risco de agravamento de seu quadro clínico com o comprometimento de sua saúde, na medida em que o retardo no seu diagnóstico importa na consequente demora no início do seu tratamento;

Neste sentido vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ACÃO DE OBRIGACÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA TOTAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO APÓS JUNTA MÉDICA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO E DA TÉCNICA A SER UTILIZADA QUE É INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20021418920228260000 SP 2002141-89.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO MÉDICO. ECOENDOSCOPIA ALTA. CONFIRMAÇÃO DE DIAGNÓSTICO. NEOPLASIA SEROSA NO PÂNCREAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (TJ-PE - AI: 00097152320198179000, Relator: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 21/12/2020)

Ressalta-se ainda que, conforme informado pela própria agravante nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 0800954-35.2020.814.0070), a tutela de urgência já foi cumprida pela operadora, como se verifica do documento de ID 2195420, dos autos originários.

Assim, também não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à recorrente.

Em verdade, a agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível para a negativa, como a não cobertura para o evento ou ausência da medicação ou procedimento no rol da ANS, de maneira que o tratamento indicado pelo médico assistente deve prevalecer.

Dessa forma, não resta evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023